Tribunal: TJDFT
Processo: 0701380-12.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Preliminares de nulidade da sentença. Rejeição. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Dosimetria da pena. Fixação no mínimo legal. Impossibilidade. Continuidade delitiva. Manutenção. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP). O apelante foi condenado à pena de reclusão, regime fechado, com fixação de indenização mínima à vítima.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível a absolvição por insuficiência de provas; (ii) analisar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena no mínimo legal e à aplicação da continuidade delitiva.
III. Razões de decidir
3. Não se verifica nulidade da sentença por fundamentação genérica, ausência de enfrentamento das teses defensivas, valoração indevida de elementos informativos ou fixação indevida de indenização mínima, pois o magistrado examinou o conjunto probatório e apresentou motivação suficiente, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal, sendo desnecessário o enfrentamento pormenorizado de todas as alegações defensivas.
4. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta credibilidade especial, pois cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas. No entanto, para amparar o édito condenatório devem ser declarações seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como ocorreu no presente caso.
5. Não há falar em fixação da pena no mínimo legal quando a valoração negativa das consequências do crime está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, bem como a incidência da causa de aumento de pena do art. 226, II, do CP, e da continuidade delitiva.
6. Correta a aplicação da continuidade delitiva quando demonstrada a prática de mais de um delito nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta credibilidade especial, mas deve ser firme e coerente, bem como confirmada por outras provas. 2. Não há falar em fixação da pena no mínimo legal quando a valoração negativa das consequências do crime está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, assim como a incidência da causa de aumento de pena e da continuidade delitiva.”.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CP, art. 217-A; art. 226, II. CPP, art. 155; art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339. STJ, AgRg no AREsp n. 1.805.077/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, j. 28.10.2022; STJ, AgRg no REsp n. 2.183.475/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), 6a Turma, j. 9.4.2025; Tema 1215/STJ.